Tribunal: TJDFT
Processo: 0041588-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE EM CONTRATO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO. RECURSO DO MP. PREJUDICADO.

I - Embora os tipos previstos na Lei no 8.666/1993 tenham sido revogados, as condutas continuam criminalizadas, porquanto incluídas no Código Penal (arts. 337-E a 337-O), configurando-se a continuidade normativo típica.

II - Demonstrado que o Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal autorizou o compartilhamento de IMP que contém a íntegra dos laudos periciais elaborados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, não há que se falar em prova ilícita.

III - Considerando-se a autonomia da esfera penal e demonstrado que peritos oficiais elaboraram os laudos nos termos do art. 159 do CPP, devidamente submetidos ao contraditório diferido, afasta-se a tese de ilicitude da prova documental.

IV - Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença se constatado que o MM. Juiz de 1o Grau fundamentou o seu convencimento nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

V - A condenação deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena.

VI - Não se extrai da perícia realizada por meio de mero exame visual, cerca de dois anos após a data do contrato de manutenção de viaturas policiais, a certeza necessária de que se trata de suposta fraude pela não realização de serviços, diante da possibilidade de efetivo desgaste determinado pelo uso diuturno e extremo dos veículos durante esse longo período.

VII - A existência de efetivo processo de controle e fiscalização dos serviços determinados nas viaturas policiais, antes e depois da execução, que era atestada por responsáveis da própria corporação, lança dúvida razoável acerca da imputação do crime de fraude ao contrato de licitação pela suposta não realização de serviços.

VIII - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime imputado na exordial acusatória, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio in dubio pro reo.

IX - Rejeitadas as preliminares arguidas pela Defesa e no mérito, provido seu recurso. Prejudicado o recurso do Ministério Público.